Tribunal: TJMT
Processo: 1019988-54.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019988-54.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELLE QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.902.521-81 (AGRAVADO), ITAMAR HENRIQUES DE CARVALHO VERAS DA SILVA - CPF: 024.190.191-05 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (AGRAVANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 417 E 869). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.

2.

Recurso extraordinário fundado na alegada violação aos arts. 1o, IV, 170 e 207 da CF/1988, sob o argumento de que decisão anterior violaria os princípios da livre iniciativa e da autonomia universitária ao limitar a fixação de mensalidades escolares.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o processamento de recurso extraordinário, diante do reconhecimento, pelo STF, da inexistência de repercussão geral nos Temas 417 e 869, em que se discutem responsabilidade civil por relações contratuais e inadimplemento contratual com alegação de dano moral.

III. Razões de decidir

4.

O STF, no julgamento dos Temas 417 e 869, assentou a ausência de repercussão geral em causas que tratam de responsabilidade civil em relações contratuais ou inadimplemento contratual com pleito de indenização.

5.

Aplicação correta, pela Vice-Presidência, da jurisprudência do STF ao caso concreto. Matéria de índole infraconstitucional.

6.

Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. Reiteração de fundamentos já apreciados, sem demonstração de violação direta à Constituição.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não há repercussão geral reconhecida nas matérias versadas nos Temas 417 e 869 do STF, que tratam de responsabilidade civil decorrente de relações contratuais e de inadimplemento contratual com pedido de indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, IV; 170; 207; CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 640.525, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 09.06.2011, DJe 31.08.2011 (Tema 417); STF, ARE 927.467, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 03.12.2015, DJe 16.12.2015 (Tema 869).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1019988-54.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.

AGRAVADA: DANIELLE QUEIROZ DOURADINHO MENEZES

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.

A agravante alega violação aos arts. 1o, IV, 170 e 207 da Constituição Federal, ao fundamento de que o acórdão recorrido afronta o princípio da livre iniciativa e da autonomia universitária; aduz a inaplicabilidade do Tema 869 do STF, bem como, que a matéria debatida ultrapassa os limites subjetivos da lide e possui manifesta repercussão geral.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (id. 287164350).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 287453350.

Contrarrazões (id. 289027360).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da inexistência de repercussão geral (Tema 417)

A parte recorrente alega violação aos artigos 1o, inciso IV e artigo 170 e 207 da Constituição Federal, ao argumento de que o acordão atacado violou o princípio constitucional da Livre Iniciativa, já que “ao impedir que a IES fixe os valores de sua mensalidade de forma livre e autônoma, impõe limitação incompatível com os paradigmas da liberdade esculpidos na Constituição Federal, o que pode, inclusive, inviabilizar o exercício das atividades da IES de forma plena, na medida em que, como qualquer instituição privada de ensino, esta depende exclusivamente do recebimento dos valores das semestralidades escolares para a manutenção da sua sustentabilidade financeira e, por conseguinte, da manutenção dos padrões de qualidade previstos na legislação e exigidos pelo MEC” (id 95932464 - Pág. 7).

Ressalta ainda que “outra situação extraída do acórdão recorrido AFRONTA À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA, ASSEGURADA PELO ARTIGO 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, eis que limita, por ato não previsto em lei, a liberdade das IES de definir os preços e índices/percentuais de reajustes que serão efetivados nas semestralidades escolares”. (id 95932464 - Pág. 7)

No julgamento do Leading Case ARE 640.525/SP (Tema 417), o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inexistência de repercussão geral em recurso extraordinário que verse sobre a responsabilidade civil por dano material em face de relações contratuais e extracontratuais, conforme a seguinte ementa:

“Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Responsabilidade civil. Dano material. Relações contratuais e extracontratuais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a responsabilidade de instituição financeira por dano material causado a consumidor, versa sobre tema infraconstitucional.” (STF - RG ARE: 640525 SP - SÃO PAULO, Relator: Min. MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 09/06/2011, Data de Publicação: DJe-167 31-08-2011)

Assim, verifica-se que a matéria discutida no extraordinário fora objeto de apreciação pelo STF, que concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria, circunstância que obsta o seguimento do recurso.

Da inexistência de repercussão geral (Tema 869)

No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 927.467 (Tema 869) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“EMENTA: CONSUMIDOR. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (ARE 927467 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 03/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 15-12-2015 PUBLIC 16-12-2015). (g.n)

Diante do reconhecimento da inexistência da repercussão geral da matéria arguida no presente recurso pelo Supremo Tribunal Federal, é o caso de
negativa de seguimento
do recurso, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 417
e
869 do STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025